Tribunal: TJDFT
Processo: 0710588-32.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MORA CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É matéria incontroversa, nos presentes autos, a caracterização da mora e a inadimplência da devedora/apelante em relação ao contrato de financiamento com garantia fiduciária levada a registro no documento de automóvel.
2. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.